Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713145-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA LEMOS ANDRADE, WALDIR JOAO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS, EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por TALITA LEMOS ANDRADE e WALDIR JOAO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, pela qual, em complemento a decisão em sede de tutela provisória, determinada a demolição de imóvel particular. Esta a decisão agravada: “A presente demanda foi promovida há remotos quatro anos, e desde o início já revelava situação francamente danosa a toda a cidade, pela subsistência do estado de abandono e decadência do prédio enfocado. Os elementos constantes dos autos denotam de modo mais que suficiente que a situação de degradação do prédio tornou-se insustentável, eis que tornou-se palco de crimes e outras degradações que atingem a todos os que transitam pela região, o que vem afetando inclusive o funcionamento do forum local, além de diversos outros riscos a toda a população. Por outro lado, alguns dos sócios concordam em demolir a estrutura daninha. Os sócios Edmundo e outro postularam prazo adicional para a contratação de profissional destinado a verificar a situação do prédio, realizar orçamentos e levantar valores para tanto. Ou seja, pretendem esses sócios que toda a comunidade local aguarde sua boa vontade e disponibilidade financeira para a adoção de alguma providência para a solução de um problema que antecede os quatro longos anos de tramitação do feito. É claro que para os sócios que sequer residem em Brasília a situação não causa incômodo algum, mas também é evidente que não se pode deixar a segurança e bem-estar de toda uma população ao sabor da comodidade e conveniência de cidadãos que estão distantes do problema, em todos os sentidos, insensíveis aos transtornos que sua displicência vem causando a muitos. O fato é que o intuito de protelar indefinidamente a demolição que se evidencia como necessária viola vários princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano estabelecidos na Lei Orgânica do Distrito Federal, notadamente os previstos no art. 314, parágrafo único, I, III, V, IX e XI, "c". Viola também o escopo da decisão que antecipou a tutela, voltada exatamente para o equacionamento mínimo dos graves problemas ocasionados pela edificação ruinosa. Em face do exposto, complemento a decisão em tutela provisória, para cominar aos réus a obrigação de promover a demolição de toda a edificação ruinosa, e defiro a autorização para que os sócios o façam diretamente, ressalvando-se-lhes o direito de exigir dos que não cooperarem a indenização das cotas partes de cada um, o que deverá ser objeto de ação regressiva própria, perante o Juízo competente. Caso a demolição não seja executada pelos particulares no prazo de até trinta dias, deverá ser realizada pelo Distrito Federal, ressalvado também o seu direito de exigir dos particulares a indenização referente às despesas respectivas. Intimem-se os réus, por publicação, para ciência e cumprimento. No mais, os autos encontram-se suficientemente instruídos e já se arrastam por muito mais tempo que o razoável, impondo-se a resolução definitiva. Portanto, faculto às partes apresentarem suas alegações finais, no prazo comum de quinze dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para a sentença. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” – ID 186048503, autos de origem n. 0704477-04.2020.8.07.0018. Nas razões recursais, os agravantes sustentam que “constantemente realizam vistorias no imóvel e toda vez que ocorre invasão realizam nova lacração do imóvel. Registre-se que as invasões ocorrem pela parte de trás da edificação, em ruínas. Devido a isso, uma das sugestões feitas pelos agravantes, diante das insistentes invasões do imóvel por terceiros, foi a demolição somente da parte de trás do imóvel, por onde ocorre a entrada e que está ruínas. Ocorre que na sequência, o d. juízo de origem proferiu decisão que complementou a tutela provisória e determinou a demolição de toda a edificação ruinosa (...)” - ID 57460205, pp. 4/5. Dizem que “Não há pedido de tutela provisória para a demolição da edificação.” E que “o juízo a quo, em sede de tutela provisória, julgou o pedido de mérito do processo, sem considerar a condição imposta pelo próprio MPDFT (constatação da inviabilidade de recuperação do imóvel) e sem oportunizar a produção de qualquer prova.” - ID 57460205, pp. 7/9. Aduz que “a sugestão dos agravantes foi de demolição da parte de trás do imóvel, que está em ruínas e por onde entram os meliantes. Não houve sugestão de demolição de todo o imóvel e em nenhum momento os agravantes concordaram em demolir toda a edificação. Por este lado, a decisão é ultrapetita.” - ID 57460205, p. 9. Sustentam estarem satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo: “A probabilidade de provimento do recurso para suspender a decisão agravada reside no art. 492 do CPC. Primeiro porque não houve pedido de tutela provisória do MPDFT para demolição do imóvel. O único pedido de demolição é meritório e caso constatada a inviabilidade de recuperação do imóvel – o que não ocorreu no caso. Segundo, os agravantes realizaram sugestão de demolição de apenas a parte de trás do imóvel. Não houve concordância com demolição da integralidade do bem. [...] Além disso, o juízo não intimou as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, em ofensa ao art. 369 do CPC e art. 5o, LIV e LV, da CF/88. Fato que impossibilitou a prova da viabilidade da recuperação do imóvel – condição exigida pelo MPDFT no pedido meritório de demolição. O risco de dano grave, difícil ou impossível reparação também existe no caso em tela. Isso porque a decisão agravada complementou a decisão de tutela provisória anterior, que, por sua vez, determinou a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 1.000.000,00, em caso de descumprimento. Ademais, caso não o imóvel não seja demolido em 30 dias pelos agravantes e agravados Vidal e Edmundo, o DF poderá demoli-lo e cobrar os gastos deles. O dano também existe na demolição em si, uma vez que o local pode ser recuperado e após a demolição obviamente não existirá essa possibilidade.” - ID 57460205, p. 10. Ao final, requerem: “Ante o exposto, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a demolição integral do imóvel até o trânsito em julgado do presente recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar a demolição da parte de trás do imóvel, que está em ruínas, e determinar a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.” - ID 57460205, p. 11. Preparo regular (IDs 57460207 e 57460208). Estes autos e os autos do AGI 0713086-88 devem ter andamento conjunto. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida, probabilidade do direito não evidenciada. Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo MPDFT contra VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS, WALDIR JOÃO DA SILVA, EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA, TALITA LEMOS ANDRADE E ANDRADE e DISTRITO FEDERAL, em razão do estado de abandono de antigo prédio em que funcionava o Hospital Santa Paula, localizado na Avenida Independência, Quadra 01, Bloco G, SCC – Planaltina/DF. Transcrevo os pedidos iniciais: “Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, respeitosamente, requer a esse Nobre Juízo: 1. A concessão de tutela provisória antecipada, para obrigar os réus e proprietários VIDAL NETO, WALDIR JOÃO, EDMUNDO MEDEIROS e TALITA LEMOS: i. a promoverem a limpeza e a imediata tapagem (isolamento) do imóvel localizado na Avenida Independência, Quadra 01, Bloco G, SCC – Planaltina/DF (Antiga Clínica Santa Paula); ou, então, a contratarem serviços de vigilância patrimonial de espectro diário integral (24 horas por dia), sob pena de aplicação de multa diária; ou realizem, desde logo, a demolição do imóvel, ante o poder de dispor inerente à propriedade; ii. apresentarem, em juízo, no prazo a ser fixado, documento oficial que analise, de forma pormenorizada, a necessidade de demolição do imóvel, ou, ainda, a viabilidade da adoção de outra providência para a correta destinação do imóvel, mediante a obtenção das licenças administrativas correspondentes; iii. a título cominatório, requer a imposição de multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), por obrigação descumprida (itens “i” e “ii”), sem prejuízo, e cumulativamente, da adoção de todas as medidas necessárias à efetivação do provimento específico ou de seu resultado prático equivalente, nos moldes do que preconiza o art. 536 do CPC/2015; 2. Ao final, após regular processamento do feito, sejam julgados procedentes os pedidos desta ação civil pública, confirmando-se a antecipação da tutela, para condenar os réus VIDAL NETO, WALDIR JOÃO, EDMUNDO MEDEIROS e TALITA LEMOS: i. a adotarem alguma das medidas tendentes à correta destinação social do imóvel em questão; ii. caso constatada a inviabilidade de recuperação, que seja procedida a demolição do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, com a retirada e descarte adequado de todos os resíduos sólidos remanescentes do local; iii. ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, a ser arbitrada por esse Juízo, considerando o longo período de abandono do imóvel em questão; Subsidiariamente, caso decorrido o prazo sem o cumprimento das determinações, requer: iv. seja o Distrito Federal condenado a demolir o imóvel, também no prazo de 30 dias (trinta dias), às expensas dos demais réus; ou v. seja realizada a tapagem integral e definitiva do prédio por alvenaria, às expensas dos demais réus, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias à conservação e ao correto isolamento do local, nos termos do art. 536 e seguintes do CPC/2015. (...)”- ID 67138148, pp. 28/30 Pela Decisão de ID 67158631, proferida em 7/7/2020, indeferido o pedido liminar. Em 17/1/2023, proferida Decisão nos seguintes termos: “A dificuldade para a angularização da relação processual vem impondo protelação na tramitação do feito, o que, por seu turno, resulta na necessidade de revisão do pedido de tutela provisória, de modo a afastar os efeitos danosos do tempo sobre os aspectos de fato envolvidos na lide. De fato, emerge inquestionável que a edificação abandonada enfocada na demanda vem descumprindo flagrantemente sua função social, não apenas por não propiciar uso conforme a lei e o interesse coletivo, mas também por causar uma série de malefícios à comunidade, tanto pela degradação ambiental e estética que causa, como pelo fato de estar impactando negativamente sobre os níveis de criminalidade local, pois serve de velhacouto e local para a prática de atividades ilícitas, inclusive tráfico de drogas ilícitas. Há, efetivamente, robusta plausibilidade jurídica na pretensão autoral, assentada sobretudo na norma da função social da propriedade, bem como na proteção ao bem-estar dos cidadãos, no meio ambiente urbano, além da observância dos princípios da segurança e vida das pessoas, todos institutos jurídicos consagrados na Constituição Federal, que subsidiam verazmente a pretensão de se exigir a adoção dos cuidados mínimos que um proprietário deve ter para evitar a produção de dano social pela ausência de uso da propriedade imobiliária. O periculum in mora se apresenta não mais como mero risco, mas como efetivo prejuízo coletivo e de elevada gravidade: o dano estético ao ambiente urbano, a lesão à segurança dos transeuntes locais e usuários dos prédios vizinhos à edificação, todos há muito anos decorrentes da situação de abandono do prédio, conforme narra o Ministério Público. [...] Em face do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, para cominar aos réus Waldir João e Talita Lemos a obrigação de auxiliar os demais litisconsortes nas atividades de limpeza, pode de árvore, lacração de todos os acessos ao prédio e contratação de vigilância permanente do local, tudo sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada ao total de R$ 1.000.000,00. Defiro também o pedido para cominar ao Distrito Federal a obrigação de fazer consistente na lacração total de todos os acessos do prédio. Contudo, ressalvo que tal obrigação é subsidiária, ou seja, o ente público só deverá ser chamado a cumpri-la caso os réus particulares não o façam no prazo de quinze dias desde a publicação deste ato. Nesta hipótese, o Distrito Federal terá o prazo de quinze dias para promover a obra de fechamento, resguardado, naturalmente, o direito de exigir regressivamente o custo respectivo, contra os donos do imóvel. Oficie-se ao MM Juízo deprecado, solicitando-se que, conjuntamente à citação, proceda também à intimação pessoal do réu, para ciência e cumprimento à presente decisão. Intimem-se os demais réus, inclusive o Distrito Federal, por oficial de justiça, para ciência e cumprimento à presente decisão.” - ID 146951156, autos de origem. Muito bem. Pela petição de ID 186033666, os réus e ora agravantes informaram que “mesmo tendo os Requeridos Waldir e Talita lacrado o imóvel sucessivas vezes, os usuários de droga insistem em adentrar no local. Assim, a medida mais eficaz para cessar as invasões é a demolição da parte de trás de edifício, que está em ruínas, conforme informado e sugerido na petição de ID 178228423. Desse modo, os requeridos Talita e Waldir reiteram a petição de ID 178228423 e requerem a imediata intimação dos requeridos Vidal e Edmundo para que se manifestem sobre referida petição e os fatos trazidos nesta oportunidade, especialmente sobre a possibilidade de demolição da parte do prédio que está em ruínas a fim de cessar os sucessivos e reiterados arrombamentos por usuários de drogas.” - ID 186033666, pp. 1/2. E em 7/2/2024, sobreveio a decisão agravada para “cominar aos réus a obrigação de promover a demolição de toda a edificação ruinosa, e defiro a autorização para que os sócios o façam diretamente, ressalvando-se-lhes o direito de exigir dos que não cooperarem a indenização das cotas partes de cada um, o que deverá ser objeto de ação regressiva própria, perante o Juízo competente. Caso a demolição não seja executada pelos particulares no prazo de até trinta dias, deverá ser realizada pelo Distrito Federal, ressalvado também o seu direito de exigir dos particulares a indenização referente às despesas respectivas. Intimem-se os réus, por publicação, para ciência e cumprimento.” - ID 186048503, p. 1. Opostos embargos de declaração pelos agravantes, ao argumento de que “a decisão é obscura ao determinar a demolição de “toda a edificação ruinosa” e merece esclarecimento. Isso porque o pedido de demolição foi referente à “parte de trás do prédio, onde há apenas ruínas”, conforme item “g” petição de ID 173935619, demonstrado no vídeo anexo à ela e nas fotos/vídeos anexos às petições que reiteraram o pedido. 05. Assim, é necessário que se esclareça na decisão embargada que somente a parte de trás do imóvel, onde há ruínas, será demolida e não toda a edificação.” - ID 186910105, p. 2. Embargos rejeitados pela decisão de ID 189240585: “Não há obscuridade alguma na decisão, deveras clara. "Toda a edificação" significa a totalidade da edificação, não apenas parte dela. Preservar parte da edificação que vem causando diversos transtornos equivale a apenas prolongar a situação de dano urbanístico que vem sendo causado por um resto de edificação que não vem exercendo qualquer função social, mas apenas danos à comunidade. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração e reitero que "toda a edificação" significa "toda a edificação" ou "a edificação por inteiro" ou "a inteireza da edificação". O feito encontra-se suficientemente instruído e apto ao pronunciamento de mérito. Os réus já ofertaram suas alegações finais. Ao Ministério Público. No retorno, anote-se a conclusão para a sentença.” Como se viu, alegam os agravantes, em síntese, que não há pedido de tutela provisória para a demolição da edificação; a decisão não considerou a condição imposta pelo próprio MPDFT (constatação da inviabilidade de recuperação do imóvel); não houve sugestão de demolição de todo o imóvel, mas somente de parte da edificação, razão pela qual a decisão seria ultra petita. Sem razão. Observa-se da transcrição dos pedidos iniciais constantes da ação civil pública que foi requerida “a concessão de tutela provisória antecipada, para obrigar os réus e proprietários VIDAL NETO, WALDIR JOÃO, EDMUNDO MEDEIROS e TALITA LEMOS: i. a promoverem a limpeza e a imediata tapagem (isolamento) do imóvel localizado na Avenida Independência, Quadra 01, Bloco G, SCC – Planaltina/DF (Antiga Clínica Santa Paula); ou, então, a contratarem serviços de vigilância patrimonial de espectro diário integral (24 horas por dia), sob pena de aplicação de multa diária; ou realizem, desde logo, a demolição do imóvel, ante o poder de dispor inerente à propriedade.” - ID 186048503, autos de origem n. 0704477-04.2020.8.07.0018. Há, portanto, pedido subsidiário de demolição do imóvel em sede de tutela antecipada. E pedido, em tutela provisória, que não condiciona seu provimento à constatação da inviabilidade de recuperação do imóvel. Também sem razão os agravantes quanto à alegação de decisão ultra petita no ponto pelo quale determinada a demolição de toda a edificação. Dispõe o artigo 492, CPC: “Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” Trata-se de positivação do princípio da congruência, segundo o qual o julgador deve decidir a lide nos limites definidos pela parte autora (artigo 141 do CPC), não podendo decidir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado - correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. Na hipótese, é expresso o pedido de demolição do imóvel tanto no que concerne à tutela provisória, quanto no provimento final. O fato de os agravantes não terem concordado em demolir toda a edificação, mas somente uma parte dela, em nada altera o pedido inicial, não havendo que se falar em decisão ultra petita. Por fim, acrescento que os autos demonstram exaustivamente que a manutenção do imóvel gera, diariamente, inequívoco grave risco à população. No ponto e exemplificativamente, transcrevo Ofício2/2024/NUDIFORPLA remetido pela Diretoria do Fórum de Planaltina: “Dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir, nos autos da Ação Civil Pública Cível no 0704477-04.2020.8.07.0018, em tramitação nesta Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, a demolição total da edificação onde funcionava a Clínica Santa Paula, no endereço sito à Quadra 01, Bloco "G", Setor Comercial Central, Planaltina, Distrito Federal, com retirada dos entulhos provenientes da demolição e limpeza do terreno, pelas razões e fatos a seguir expostos. Há mais de uma década o referido imóvel encontra-se desocupado, sem qualquer destinação econômica e/ou social por parte de seus proprietários, o que o transformou em alvo de depredações e vandalismos por ladrões, usuários de todos os tipos de drogas e traficantes, ou seja, toda sorte de criminosos e desordeiros, evoluindo até se tornar palco para o cometimento de crimes terríveis, a ponto de ter recebido o desonroso apelido de "buraco do inferno", com ampla divulgação na mídia escrita e televisiva do Distrito Federal, conforme se depreende do contido no Processo SEI 0023374/2022. Uma breve cronologia nos remete a crimes de homicídios ocorridos no interior da edificação abandonada, tráfico de drogas e abrigo para autores de roubos. O local ainda serve para a prática de prostituição e abrigo para usuários que adquirem drogas dos traficantes que as fornecem ali mesmo, sem se falar no clima de pânico e terror a que estão submetidos os moradores e comerciantes da região circunvizinha, doc. ID. 3507463. [...] Nessa esteira, temos uma outra vertente bastante perigosa, traduzida numa atitude afrontosa e de total desrespeito ao Judiciário do Distrito Federal e ao MPDFT, eis que o local, escolhido por traficantes e usuários de drogas, dista a poucos metros do Fórum e da sede da Promotoria de Justiça da cidade de Planaltina (Relatório 01de2024 NUSOPLA - Atividades Praticadas em 2023 doc. ID. 3507048). Um exemplo dessa situação, ocorreu no último dia 26 de janeiro, por volta de 14h e 30, em plena luz do dia, quando usuários de droga iniciaram uma briga generalizada, armados com facas, não tendo ocorrido um novo homicídio em virtude da pronta intervenção do policial judicial do TJDFT, juntamente com duas guarnições da PMDF, doc. ID. 3507001. Neste dia foi impossível iniciar a audiência de instrução e julgamento em razão dos gritos de ameaças de morte entre os usuários de droga, que pouco caso faziam da proximidade com o fórum. Infelizmente o local se tornou uma verdadeira "cracolândia" ao lado do fórum de Planaltina. Aduz-se portanto, que toda essa gama de criminalidade na área central da cidade somente se mantém recorrente em razão da existência dessa espécie de "Abrigo do crime", em que se transformou essa edificação não utilizada por seus proprietários. As sucessivas ações de lacração do muro do prédio abandonado tem se mostrado absolutamente ineficazes, conforme informações carreadas aos autos da Ação Civil Pública Cível pelas partes Waldir João da Silva e Talita Lemos de Andrade na petição doc. ID. 183131022 (SEI 3507070). Há um total menosprezo com as ações para manter a ordem do local porque após a lacração, em poucas horas, os traficantes e usuários de droga desobstruem novamente o acesso. Recentemente polícia civil efetuou prisões em flagrante no local de traficantes que vendiam drogas para crianças e adolescentes nas escolas do centro de Planaltina e usavam o prédio abandonado para esconder o tóxico a ser comercializado. Não é possível admitir uma situação recorrente como esta, ainda mais ao lado do Fórum de Planaltina. Ademais, o prédio está abandonado e com muito entulho, com as portas e janelas destruídas, possibilitando o represando das águas das chuvas e a proliferação do mosquito da dengue, tão alarmante no Distrito Federal. Não há viabilidade para a utilização do prédio em razão do severo estado de depredação em que se encontra. Em razão de todo o exposto, com objetivo de erradicar o foco de criminalidade no local e devolver à sociedade a ordem, a paz e a segurança pública, bem como demonstrar que o Estado deve ser respeitado em sua atuação na promoção da ordem social, sugerimos a demolição total da edificação onde funcionava a Clínica Santa Paula, no endereço sito à Quadra 01, Bloco "G", Setor Comercial Central, Planaltina, Distrito Federal, com retirada dos entulhos e limpeza do terreno.” - ID 186033663, autos de origem. No ponto, cabe mencionar que os agravantes, em suas razões recursais, não apresentam qualquer alegação suficiente a afastar a conclusão do Juízo a quo quanto ao estado de abandono do prédio e à necessidade de demolição em razão dos riscos que o local apresenta à população local. Na verdade, as alegações limitaram-se a questões processuais (não há pedido de tutela provisória para a demolição da edificação; o juízo a quo, em sede de tutela provisória, julgou o pedido de mérito do processo; a decisão é ultra petita). Desse modo, verifica-se que o Juízo observou os requisitos para tutela de urgência, estes não infirmados pela parte agravante, de modo que, em princípio, não constatada incorreção da decisão agravada, que deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Anote-se julgamento conjunto com o AGI 0713086-88.2024.8.07.0000 Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora